Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-05.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000886-05.2025.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA - CPF: 097.693.418-35 (AGRAVANTE), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA - CPF: 097.693.418-35 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROBERTO NAGEL - CPF: 823.640.791-87 (AGRAVADO), BEATRIZ APARECIDA NALON DUARTE - CPF: 994.679.761-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. ART. 98, §6o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO AUTÔNOMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que, nos autos de Apelação Cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento integral do preparo recursal, bem como manteve o indeferimento do pedido subsidiário de parcelamento das custas, por ausência de comprovação idônea de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível o parcelamento do preparo recursal sem a demonstração da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da alegação de
hipossuficiência
prevista no
art
. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade contributiva do requerente.

4.
O agravante, apesar de regularmente intimado, não apresenta documentação completa e atualizada capaz de demonstrar sua real situação econômica, limitando-se a juntar informes parciais e declaração de imposto de renda pretérita.

5.
A
percepção
de renda previdenciária e o exercício de atividade
advocatícia
remunerada, aliados à insuficiência probatória, afastam a caracterização da
hipossuficiência
econômica necessária à concessão do benefício.

6.
O parcelamento do preparo
recursal
previsto no
art
. 98, §6o, do CPC não constitui benefício autônomo, estando condicionado à demonstração da insuficiência de recursos, inexistente no caso concreto.

7.
A decisão impugnada apresenta fundamentação adequada e individualizada, não havendo violação ao direito de acesso à justiça ou ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A presunção
de
hipossuficiên
cia
econômica para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente.

2.
O parcelamento do preparo

recursa
l
previsto no

ar
t
. 98, §6o, do CPC depende da comprovação da insuficiência de recursos e não configura benefício autônomo.

3.
A ausência de prova idônea e atualizada da situação econômica autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça e do parcelamento das custas, sem afronta ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput e §6o, 99, §3o, 1.021, §1o, e 489, §1o; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481; STJ,
AgRg
no
AREsp
432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2014; TJMT, N.U. 1012367-32.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.03.2019; TJMT, N.U. 1017429-51.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL
no
1000886-05.2025.8.11.0040

LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA

X
ALEXANDRE ROBERTO NAGEL
e
BEATRIZ APARECIDA NALON DUARTE

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Apelação Cível n. 1000886-05.2025.8.11.0040, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 327159869).

Inconformado, o apelante opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à apreciação de pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal, formulado na manifestação de comprovação de hipossuficiência econômica. Os
aclaratórios
foram acolhidos em parte, exclusivamente para sanar a omissão apontada, ocasião em que a Relatoria apreciou expressamente o pedido subsidiário e o indeferiu, ao fundamento de que o parcelamento previsto no art. 98, §6o, do Código de Processo Civil não constitui benefício autônomo, estando igualmente condicionado à demonstração idônea da insuficiência de recursos, o que não restou comprovado nos autos, mantendo-se hígidos os demais termos da decisão embargada, inclusive a determinação de recolhimento integral do preparo (Id. 332284393).

No presente agravo interno
(Id. 341441366)
, o agravante alega que a decisão monocrática afastou indevidamente a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil
.

S
ustenta que movimentações bancárias pontuais não se confundem com capacidade contributiva efetiva e afirma que houve adoção de critério genérico, sem análise individualizada da sua situação econômica, o que teria resultado em restrição desproporcional ao direito fundamental de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

Defende, ainda, que a decisão padeceria de fundamentação insuficiente, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC, reiterando, subsidiariamente, o pedido de parcelamento ou diferimento das custas processuais.

Em contrarrazões
(Id. 344058891)
, os agravados pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, não atendeu ao comando judicial de complementação probatória e aufere rendimentos incompatíveis com a concessão da assistência judiciária gratuita.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do agravo interno, ao argumento de que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos das decisões
recorridas
, limitando-se a reiterar teses já deduzidas, em afronta ao disposto no art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

Embora a parte agravante não logre êxito em infirmar os fundamentos das decisões recorridas, verifica-se que o recurso ataca, de forma direta, o núcleo decisório que embasou o indeferimento da gratuidade da justiça e, posteriormente, do pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal, expondo as razões pelas quais entende devida a reforma do decisum.

Tal circunstância é suficiente para caracterizar a observância do princípio da dialeticidade recursal
.

Pelo
exposto
,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da manutenção das decisões monocráticas que indeferiram o pedido de gratuidade da justiça e, posteriormente, o pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal, nos autos da Apelação Cível n. 1000886-05.2025.8.11.0040.

A concessão da gratuidade da justiça encontra disciplina nos
arts
. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo assegurada à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada à parte a comprovação da alegada insuficiência (art. 99, §2o, do CPC).

No caso concreto, observa-se que o agravante foi expressamente intimado para complementar a prova de sua situação econômica, mediante a juntada das declarações integrais de imposto de renda dos últimos três exercícios (ou comprovação de dispensa) e dos extratos bancários completos de todas as contas de sua titularidade, referentes aos últimos seis meses
(Id. 323175392)
.

Todavia, a documentação apresentada limitou-se a informes de rendimentos, comprovante de proventos previdenciários e declaração de imposto de renda antiga, referentes a exercício pretérito, elementos que não se mostram aptos a retratar a realidade financeira atual do requerente, nem a permitir a aferição segura de sua capacidade contributiva.

Nesse contexto
o
recorrente poderia ter colacionado diversos documentos a comprovar seu estado de necessidade, por exemplo, extratos bancários (conta corrente) dos últimos 06 (seis) meses e demais documentos que entendesse necessários a comprovar o estado de necessidade.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
”. (N.U 1017429-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023).

Além disso, conforme destacado nas decisões recorridas, os autos indicam que o agravante percebe renda previdenciária e exerce atividade advocatícia remunerada, circunstâncias que, aliadas à insuficiência da prova produzida, afastam a presunção legal de hipossuficiência e autorizam o indeferimento do benefício, sem que se possa falar em decisão genérica ou desprovida de fundamentação.

No que se refere ao pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal, igualmente não assiste razão ao agravante.

Conforme expressamente consignado na decisão proferida nos embargos de declaração (Id. 332284393), o parcelamento previsto no art. 98, §6o, do Código de Processo Civil não se configura como benefício autônomo, mas como medida excepcional condicionada à demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do caput do referido dispositivo.

No caso concreto, o mesmo conjunto probatório reputado insuficiente para a concessão da gratuidade da justiça também não se mostra apto a amparar o fracionamento do preparo, inexistindo elementos idôneos que evidenciem a impossibilidade de pagamento à vista. Admitir o parcelamento nessas circunstâncias implicaria esvaziar o regime legal da assistência judiciária gratuita, transformando exceção em regra.

Não se verifica, ademais, violação ao direito de acesso à justiça ou ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o agravante teve assegurada a oportunidade de comprovar sua situação econômica, tendo o indeferimento da benesse decorrido de insuficiência probatória, em decisão devidamente motivada e em consonância com os
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil e com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Diante desse contexto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, mantendo-se íntegros os termos das decisões recorridas.

É como voto.

.............

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026